Tribunal: TJSP
Processo: 1013161-37.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – autarquia – índice de correção monetária e dispensa do processo de reabilitação – obscuridade, contradição ou omissão – inocorrência – propósito infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013161-37.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado ALBERTO
PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013161-37.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 24.583-A
2
Voto no 24.583-A
Embargos de Declaração no 1013161-37.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social
Embargado: Alberto Pereira da Silva
Comarca de São Paulo

Embargos de declaração autarquia índice de correção
monetária e dispensa do processo de reabilitação

obscuridade, contradição ou omissão inocorrência propósito
infringente Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social contra o acórdão de fls. 134/140 dos
autos da ação acidentária em fase de conhecimento, que negou provimento
ao seu recurso, mediante votação unânime.
O
INSS
interpõe
embargos
declaratórios
debatendo o índice que deve ser considerado para fins do cálculo e da
dispensa do processo de reabilitação (fls. 1/6).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013161-37.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 24.583-A
3
Os embargos não merecem acolhimento, pois
ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC.
Sendo assim, em que pesem os argumentos
ventilados pelo embargante, ajusta-se que foi utilizado adequadamente o
desfecho para o deslinde dos temas, bem como abordados todos os pontos
relevantes.
Importante destacar que o artigo 1.025 do Código
de Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator